Tribunal: STF
Processo: HC 106326
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-17
Data de publicação: 2012-04-17

Ementa:
EMENTA 



    HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXCESSO DE PRAZO. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE. RISCO À ORDEM PÚBLICA. 



    Com o julgamento da ação penal, ainda que em primeiro grau, não mais se cogita de excesso de prazo, cf. reiterados precedentes desta Corte (v.g.: HC 110.313/MS; HC 104.227/MS; HC 103.020/SP; HC 97.548/SP; e HC 86.630/RJ). 



    Se as circunstâncias concretas da prática do crime revelam a periculosidade do agente e o risco à ordem pública, justificada está a decretação ou a manutenção da prisão cautelar, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria. Prececentes (HC 105.043/SP, rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 05.5.2011; HC 102.449/SP, rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJe 21.10.2010; HC 97.688 - 1.ª Turma do STF - Rel. Min. Carlos Ayres - por maioria - j. 27/10/2009 - DJe de 27/11/2009).



    Da prática de crimes sexuais em série contra vítimas diferentes, infere-se, por sua elevada gravidade concreta, periculosidade e risco de reiteração delitiva e à ordem pública, justificadores da segregação cautelar.